Tribunal: TJDFT
Processo: 0700930-05.2022.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. NOTIFICAÇÃO POR INFRAÇÃO AO CDC. AUSÊNCIA DE NULIDADE. DECISÃO DE ORIGEM MANTIDA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Agravo de instrumento em face de decisão, em tutela de urgência, que indeferiu o pedido para sustar a exigibilidade do débito oriundo de multa aplicada pelo réu por violação às normas de relação de consumo, bem como a exclusão da dívida ativa, até que seja julgado o pedido de nulidade do ato administrativo
2 – Agravo interno. Impugnação de decisão liminar em agravo de instrumento. O agravo interno em que se pede o reexame de decisão liminar no agravo de instrumento, quando julgado na mesma ocasião do julgamento deste, resta prejudicado por perda do objeto (Precedentes no TJDFT, Processo: 07109280720178070000, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA). Recurso prejudicado.
3 – Agravo de instrumento. Notificação de multa por infração ao CDC. Na forma dos arts. 42 e 42-A do Decreto Federal 2.181/97, a notificação do infrator, nos casos de infrações administrativas ao CDC, é feita, dentre outras formas, por meio de carta registrada ao representado, ao seu mandatário ou ao seu preposto, com aviso de recebimento. O agravante foi notificado da aplicação da sanção em 13/01/2021, por meio de correspondência enviada ao local onde se encontra estabelecida (id 118875732, páginas 35-36, processo 0703138-39.2022.8.07.0018).”. Ao mesmo endereço também foram expedidas as notificações para prestação de esclarecimentos e para a apresentação de defesa. Dessa forma, presume-se que o agravado foi devidamente notificado, não tendo relevância o fato de o aviso de recebimento ter sido assinado por terceiro (Teoria da Aparência em face da pessoa jurídica). Ademais, cumpre registrar que o agravante foi notificado em janeiro de 2022 acerca da existência do débito e possível exclusão do SIMPLES, mas somente em março de 2022 que ajuizou a ação objetivando o reconhecimento da nulidade do ato administrativa. A decorrência de tal lapso temporal afasta, portanto, a atualidade do risco de dano. Ausentes, pois, os requisitos para a concessão da tutela de urgência, de modo que se mostra escorreita a decisão de origem. Agravo de instrumento ao qual se nega provimento.
4 – Agravo interno não conhecido. Agravo de instrumento conhecido, mas não provido. Custas pelo agravante.

F